Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRUZ VERMELHA. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. ASSEMBLEIA NACIONAL. ADIAMENTO. PRORROGAÇÃO DE MANDATO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a necessidade de desconstituição da sentença em virtude de alegada deficiência em sua fundamentação; b) a possibilidade de declaração de vacância referente aos mandatos dos integrantes da “Junta de Governo Nacional” e c) a possibilidade de declaração no sentido de que os mandatos dos Conselheiros Nacionais efetivamente se encerraram aos 31 de dezembro de 2022.
2. Convém observar que a norma prevista no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil vai além da exigência prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial. 2.1 Ressalte-se que devem ser apreciadas as questões formuladas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico adotado na respectiva decisão, com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 11 e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso em exame.
3. A juntada de documentos novos, procedida pela apelada, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 435, do CPC, não sendo possível admiti-la fora do prazo processual respectivo. 3.1. Assim, deve haver o desentranhamento do documento trazido pela ora apelada nas contrarrazões do recurso de apelação.
4. No caso em deslinde é necessário salientar que o ônus da prova a respeito dos motivos que ensejaram o adiamento da assembleia nacional seria da ora recorrida, que teria deixado de observar a regra prevista no art. 30 do Estatuto da Cruz Vermelha. 4.1. Ocorre que não há nos autos nenhum elemento de prova que tenha aptidão para confirmar a referida alegação, sendo insuficiente a mera afirmação, emitida pelo Secretário Geral em reunião extraordinária, referente à indisponibilidade de valores. 4.2. Assim, não pode haver a constatação a respeito do atendimento à regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC.
5. Verifica-se que a ausência de recursos financeiros não impede a realização de assembleias, tendo em vista que o Estatuto da Cruz Vermelha admite a participação de membros em reuniões por meio de videoconferência. 5.1. Diante do exposto, as alegações de defeitos consistentes na a) inexistência de ato de convocação para a realização de reunião extraordinária agendada para o dia 18 de novembro de 2022 e na b) invalidade dos motivos que ensejaram o adiamento da assembleia nacional, merecem acolhimento.
6. Recurso conhecido e provido.